Tribunal: TJPA
Processo: 0801866-91.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801866-91.2024.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ANTONIO DOS SANTOS FRANCA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FIXAÇÃO DE OBRIGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. VIA ADMINISTRATIVA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM SEDE RECURSAL. VALOR DA CAUSA SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ. VALOR DA CAUSA QUE DEVE SER UTILIZADO COMO PARÂMETRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer no qual a sentença condenou o município de Altamira e o Estado do Pará para providenciar ao apelado a realização de Tratamento Cirúrgico de Hematoma Subdural Crônico (Procedimento 0403010314) após o diagnóstico de Hemorragia Subdural Devida a Traumatismo (CID10 S065).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se o valor da causa foi fixado de modo excessivo, influindo indevidamente nos honorários sucumbenciais; (ii) verificar a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios de forma equitativa; (iii) analisar a possibilidade de condenação do ente municipal ao pagamento de custas e (iv) averiguar se é aplicável o instituto da solidariedade passiva dos entes públicos

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor atribuído à causa (R$ 50.000,00) é razoável e proporcional, pois reflete estimativa prudente do custo do procedimento na rede privada, hipótese contemplada pela liminar e pela sentença.

4. A sentença observou corretamente o art. 85, § 2º, do CPC ao fixar os honorários sobre o valor da causa.

5. A isenção de custas prevista em lei estadual já foi reconhecida na sentença, não cabendo a reanálise em sede de recurso.

6. O direito à saúde constitui norma constitucional de eficácia plena e imediata, configurando direito público subjetivo que impõe aos entes federativos a responsabilidade solidária pela sua garantia, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

7. O caráter solidário da responsabilidade entre União, Estados e Municípios permite que qualquer ente federativo figure no polo passivo de demandas prestacionais na área da saúde.

8. O Tema 793, STF, estabelece a possibilidade de ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro pelas demandas prestacionais na área da saúde, sendo a via administrativa o meio adequado para se discutir a matéria.

9. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários é solidária entre os entes públicos, nos termos do Tema 793 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

a. O direito à saúde é de responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer ente federativo ser demandado individualmente.

b. As questões referentes ao ressarcimento do ônus financeiro suportado por um ente em relação a outro, em detrimento de prestacionais na área da saúde, deve ocorrer por via administrativa

c. O valor dos honorários advocatícios em ação de fornecimento de tratamento médico pode ser fixado com base no percentual sobre o valor da causa.

d. A responsabilidade pelo pagamento da verba honorária é solidária entre os entes públicos no dever de assegurar o direito à saúde.

e. A Lei de Ação Civil Pública não se aplica a ações individuais, não afastando a condenação em honorários advocatícios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Edmar Silva Pereira.

9ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/03 a 08/04/2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Altamira contra a sentença de
ID 23962959,
que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Antônio dos Santos Franca, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, julgou procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência e condenando o Estado do Pará e o Município de Altamira a custearem a realização de Tratamento Cirúrgico de Hematoma Subdural Crônico (Procedimento 0403010314) diante do diagnóstico de Hemorragia Subdural Devida A Traumatismo (CID10 S065).

Inconformado, o Município de Altamira interpôs apelação de
ID 23962963
, impugnando o valor da causa, aduzindo ser excessivo e que teria sido atribuído aleatoriamente, com reflexos nos honorários sucumbenciais, os quais deveriam ser arbitrados de forma equitativa e não sobre o valor da causa. Além disso, aponta ser impossível a condenação do ente municipal ao pagamento de custas e honorários. Por fim, sustenta que devem ser observadas as regras de direcionamento de repartição de competência.

A apelada apresentou contrarrazões de
ID 23962971
, pugnando pela manutenção integral da sentença e não provimento do recurso.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se abstém de intervir nos autos.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à análise do valor da causa, dos honorários sucumbenciais, custas e responsabilidade solidária dos entes públicos.

O direito à saúde está previsto na Constituição da República e é considerado um direito público subjetivo, indisponível e um bem inviolável que requer proteção de forma absoluta e universal. Além disso, é uma decorrência indissociável do direito à vida, que assiste a todas as pessoas.

O texto constitucional atribuiu à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (art. 7º, IX e XI da Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da CF/88).

Dessa forma, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica na participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre eles. Assim,
Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral (Tema 793), quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(STF - RE: 855178 SE, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2020) (Grifo)

O direito à saúde, como corolário do direito à vida e à dignidade da pessoa humana, impõe ao Poder Público um dever de prestação positiva, não podendo o cidadão ser prejudicado por discussões internas sobre a repartição de competências administrativas e financeiras.

A segunda parte da tese do Tema 793 ("compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento") representa uma norma de otimização da gestão do SUS e de organização da relação entre os entes coobrigados, não se tratando de uma condição para a efetivação do direito do paciente, nem de um requisito indispensável a ser exaustivamente detalhado na decisão que garante a prestação de saúde.

Nesse ínterim, o entendimento do STJ é de que a forma mais adequada dos entes discutirem sobre o ressarcimento dos valores despendidos seja pela via administrativa. Vejamos:

"Desse modo, ainda que existam regras de repartição de competências no âmbito do SUS, a possibilitar o ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro pelo fornecimento do tratamento à saúde, tal prerrogativa deverá ser exercida administrativamente, entre os entes federados envolvidos, sem que o cidadão seja prejudicado pela demora ou recusa de um atendimento urgente e essencial de que necessita, ocasionado simplesmente pelo entrave de divisão administrativa de responsabilidade." (STJ, AgInt no REsp 1.957.685/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2022, DJe de 26/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. DEVER DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RE 855.178. TEMA 793.
RESSARCIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA
. INTERPRETAÇÃO DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.

REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, Â§ 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, Â§ 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(ARE 1147897 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 29-11-2018 PUBLIC 30-11-2018) (GRIFO)

Desse modo, reitera-se que é atribuição tanto do Estado quanto do Município, indistintamente, providenciar os meios necessários ao tratamento necessário à vida digna e à saúde, não podendo se opor ao cumprimento das determinações judiciais, embora lhe seja perfeitamente possível discutir com o outro ente, na via administrativa, sobre o ressarcimento, não sendo essa a via adequada.

O Município apelante impugna o valor da causa, fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), afirmando que teria sido arbitrado de forma aleatória pela parte contrária e que isso resultaria em condenação excessiva a título de honorários. Argumenta que, em demandas de saúde pública, não se poderia adotar valores elevados, por se tratarem de obrigações de fazer e sem conteúdo econômico mensurável, sendo o mais adequado que o valor da causa fosse alterado para R$ 1.500,72 (mil quinhentos reais e setenta e dois centavos), valor correspondente ao custo do procedimento na tabela SUS-2022.

Embora o valor da causa tenha sido fixado por estimativa, mostra-se razoável e proporcional. Em ações de saúde, o proveito econômico não se limita ao valor do procedimento na tabela do SUS, mas abrange também
o custo potencial de sua realização na rede privada
, hipótese expressamente contemplada na decisão liminar e na sentença, caso o poder público não cumprisse a ordem.

“Na impossibilidade de fornecer o atendimento indicado a ser realizado no Município de Altamira, que seja vinculado a outro hospital adequado do Estado do Pará ou em qualquer Estado da Federação ou na rede privada de saúde para o tratamento do paciente, em razão de ser hipossuficiente e não ter condições financeiras de arcar com os ônus do tratamento. Em caso da necessidade de Tratamento Fora de Domicílio – TFD, determino o transporte aéreo (de forma adequada ao quadro clínico) do requerente e de seu acompanhante para a cidade de Belém/PA ou outro local indicado para o tratamento e o pagamento das diárias para custeio de alimentação, transporte local e hospedagem.”

Assim, o valor atribuído pela parte autora não é excessivo, mas uma estimativa prudente dos valores a serem despendidos com o tratamento, incluindo os custos com transporte, internação, medicação e insumos necessários.

Quanto aos honorários advocatícios, sustenta que deveriam ser fixados com base na equidade, não podendo ser fixados sobre o valor da causa, valor da condenação ou proveito econômico, tendo em vista a matéria em discussão. O juízo
a quo
condenou os apelantes ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

“Nos termos Recurso Extraordinário (RE) 114005, fixo os honorários advocatícios em dez por cento (10%) do valor da causa, a serem pagos de forma solidária pelos requeridos.”

O Código de Processo Civil, no art. 85, §2º, determinou, como regra, que os critérios de fixação de verba honorária incidirão sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No art. 85, §8º, CPC, permite que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

Vejamos o entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema n.º 1.076:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022) (Grifo)

Tendo em vista que a demanda não possui valor da causa baixo, o que permitiria a aplicação do art. 85, §8º, CPC,
o uso do critério por equidade não é permitido no presente caso,
sendo adequada a manutenção do
arbitramento dos honorários sobre o valor da causa, a serem pagos de forma solidária pelos requeridos.

Sustenta a impossibilidade de condenação do Município de Altamira ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fundamentando a tese de honorários com base no art. 18 da Lei nº 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) e quanto às custas, invoca o art. 40, inciso I da Lei Estadual nº 8.328/2015.

A Lei nº 7.347/1985 não é aplicável ao caso, considerando que a presente demanda é de natureza individual, não havendo que se falar em extensão a favor do Município, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça que “"prestigiando o princípio da simetria, a previsão constante do art. 18, da Lei nº 7347/85 somente deve ser interpretada em favor da parte ré em ação civil pública, de modo a isentá-la dos honorários sucumbenciais, salvo se comprovada a má-fé" (STJ. AgInt. Nos EREsp 1531578/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 07/11/20185, Dje 27/11/2018)”.

Quanto às custas, a isenção ao pagamento já foi reconhecida em sede de sentença, não havendo que se rediscutir a matéria em sede recursal.

“Sem custas nos termos do art. 15, alínea “g”, da Lei Estadual n° 5.738/93 e art. 40, inciso I, da Lei Estadual n° 8.328/2015.”

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento à apelação
, para manter integralmente a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/04/2026